Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou ao réu/recorrente que proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os vencimentos do autor, condenar a restituir todos os valores descontados a partir de 04.03.2021, data de ajuizamento da ação.
2. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedentes (Acórdão 1331602, 07070501520208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021); (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.).
3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II).
4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido em Lei, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário.
5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao autor/recorrido os valores pagos a esse título, desde a expressa renúncia. No caso, desde o ajuizamento da demanda, uma vez que a parte recorrida não formulou qualquer pedido administrativo neste sentido, conforme consignado em sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.